Tribunal: TJDFT
Processo: 0710540-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-03-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSOS ESPECIAL E EXTRAORDINÁRIO PROCESSO: 0710540-31.2022.8.07.0000 RECORRENTE: DISTRITO FEDERAL RECORRIDOS: C. D. S. T. R., ESPÓLIO DE ROBERTO RIBAS FILHO, GLEIDINIR JOSE DA SILVA DECISÃO I – Trata-se de recursos especial e extraordinário interpostos, respectivamente, com fundamento nos artigos 105, inciso III, alínea “a”, e 102, inciso III, alínea "a", ambos da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO COMUM. PARTILHA. SUSPENSÃO DO PROCESSO. TEMA 1.074 DO STJ. NÃO INCIDÊNCIA. PRÉVIA QUITAÇÃO DOS TRIBUTOS DEVIDOS À FAZENDA PÚBLICA. DESNECESSIDADE. INTIMAÇÃO DO FISCO PARA LANÇAMENTO ADMINISTRATIVO DE IMPOSTO. ARTIGOS 664, § 4o, C/C 662, CAPUT E § 2o, AMBOS DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. A matéria tratada na presente demanda é diversa daquela discutida no Tema 1.074 do Superior Tribunal de Justiça, uma vez que a presente controvérsia diz respeito à possibilidade de homologação da partilha e expedição do formal independentemente do recolhimento prévio do ITCMD em sede de arrolamento comum, e não de arrolamento sumário. Dessa forma, não há que se falar em suspensão do feito. 2. Tanto no arrolamento comum, quanto no sumário, prescinde-se da prévia quitação tributária para fins de lavratura do formal de partilha, devendo a Fazenda Pública adotar as medidas administrativas próprias para o lançamento e a satisfação dos eventuais créditos tributários a ela devidos. 3. O art. 664, § 4o, do CPC deve ser interpretado em consonância com o art. 662, caput e § 2o, do CPC, de modo que não se exige a prévia comprovação do recolhimento do imposto de transmissão causa mortis no procedimento de arrolamento comum. 4. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E DESPROVIDO. No recurso especial interposto, o recorrente alega violação aos seguintes dispositivos legais: a) artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, sustentando a existência de negativa de prestação jurisdicional; b) artigos 664, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei 6.830/1980, defendendo a necessidade do recolhimento do ITCMD nos autos de inventário submetido ao rito de arrolamento comum antes do julgamento da adjudicação ou da partilha. No extraordinário, após afirmar a existência de repercussão geral, repete as razões do especial, apontando ofensa ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. II – Os recursos são tempestivos, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo à análise dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não deve ser admitido em relação à suposta ofensa ao artigo 1.022, inciso II, do Código de Processo Civil, porquanto “inexiste afronta ao art. 1.022 do CPC/2015, quando o órgão julgador se manifesta de maneira clara e fundamentada a respeito das questões relevantes para a solução da controvérsia. A aplicação do direito ao caso, ainda que por solução jurídica diversa da pretendida por um dos litigantes, não induz negativa ou ausência de prestação jurisdicional” (AgInt no REsp n. 1.952.000/PR, relator Ministro Benedito Gonçalves, Primeira Turma, julgado em 29/11/2022, DJe de 2/12/2022). Tampouco cabe dar seguimento a insurgência da parte recorrente em relação à exposta negativa de vigência aos artigos 664, §§ 4o e 5o, do Código de Processo Civil, 192 do Código Tributário Nacional e 31 da Lei 6.830/1980. Com efeito, constata-se que o acórdão impugnado se encontra em perfeita sintonia com a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça, incidindo, na hipótese, o enunciado 83 da Súmula/STJ. Ressalte-se que o teor do referido enunciado aplica-se, inclusive, aos recursos especiais interpostos com fundamento em ambas as alíneas “a” e “c” do permissivo constitucional (AgInt no REsp n. 1.991.093/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, DJe 27/10/2022). Confira-se: TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. INVENTÁRIO. ARROLAMENTO DE SUMÁRIO DE BENS. EXPEDIÇÃO DE FORMAL DE PARTILHA. CONFLITO DE NORMAS. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. ART. 1.022, II, DO CPC. 1. Trata-se, na origem, de recurso de Apelação contra sentença homologatória de partilha de bens, proferida sob o rito de arrolamento sumário, que determinou "a expedição dos documentos necessários à ultimação do inventário, com a ressalva de eventuais direitos de terceiros e/ou da Fazenda Pública, sem a prévia comprovação de quitação do ITCD e de outros tributos eventualmente existentes". 2. Não se configurou a ofensa ao art. 1.022, II, do Código de Processo Civil, uma vez que o Tribunal de origem julgou integralmente a lide e solucionou a controvérsia, como lhe foi apresentada. Não é o órgão julgador obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos trazidos pelas partes em defesa da tese que apresentaram. Deve apenas enfrentar a demanda, observando as questões relevantes e imprescindíveis à sua resolução. 3. Inicialmente, cabe registrar que os arts. 663 e 664 do CPC constituem mera reprodução de dispositivos idênticos que constavam no CPC/1973, razão pela qual não procede a assertiva do ente público, de que a entrada em vigor do novo diploma normativo conferiu tratamento prejudicial à Fazenda Pública. 4. O Superior Tribunal de Justiça firmou a compreensão de que não há como exigir o ITCMD antes do reconhecimento judicial dos direitos dos sucessores, seja no arrolamento sumário ou no comum, tendo em vista as características peculiares da transmissão causa mortis. 5. O regime do ITCMD revela, portanto, que apenas com a prolação da sentença de homologação da partilha é possível identificar perfeitamente os aspectos material, pessoal e quantitativo da hipótese normativa, tornando possível a realização do lançamento. 6. Diferentemente, em relação à expedição do formal de partilha, é inegável que a entrada em vigor do novo CPC introduziu, de forma expressa, a inversão do procedimento no CPC revogado. Com efeito, no CPC/1973, o art. 1.031, § 2o, registrava que a expedição do formal de partilha somente seria feita depois de transitada em julgado a sentença de homologação e, ao mesmo tempo, fosse verificado pela Fazenda Pública o pagamento de todos os tributos. 7. O art. 659, § 2o, do atual CPC prescreve que basta a certificação do trânsito em julgado da decisão judicial referente à partilha dos bens para a expedição dos alvarás competentes, reservando-se a intimação da Fazenda Pública para momento posterior, a fim de que promova administrativamente o lançamento dos tributos pertinentes, os quais não serão objeto de discussão e/ou lançamento no arrolamento de bens. 8. O Tribunal distrital conferiu interpretação literal para aplicar a regra do art. 659, § 2o, do CPC de 2015, afirmando que o aparente conflito com o art. 192 do CTN e com o art. 31 da LEF se resolve segundo o critério cronológico (lei posterior revoga a anterior), particularmente com base na premissa de que a norma do Código Tributário Nacional versa sobre Direito Processual, não reservado ao campo da Lei Complementar (art. 146, III, da CF/1988), razão pela qual não há inconstitucionalidade no tratamento conferido pelo atual CPC. 9. Portanto, no Recurso Especial, a tese defendida é de que o art. 659, § 2o, do CPC invadiu tema relacionado às garantias do crédito tributário, o que revela que a controvérsia possui fundamento constitucional, devendo ser resolvida por meio do Recurso Extraordinário interposto pelo ente público. 10. Recurso Especial parcialmente conhecido, somente quanto à infringência ao art. 1.022, II, do CPC, e, nessa parte não provido (REsp 1832054/DF, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, DJe 11/10/2019, grifou-se). No mesmo sentido está a decisão monocrática proferida no REsp 1972524/DF, da Relatoria da Ministra REGINA HELENA COSTA, DJe 7/12/2022). Quanto ao recurso extraordinário, embora o recorrente tenha se desincumbido do ônus referente à arguição de existência de repercussão geral, não deve ser admitido quanto à indicada inobservância ao artigo 146, inciso III, alínea “b”, da Constituição Federal. Isso porque, “não se admite o recurso extraordinário quando a matéria constitucional articulada não foi debatida na origem, por ausência do necessário prequestionamento. Incidência, no ponto, dos enunciados n. 282 e 356 da Súmula do Supremo” (ARE 1387466 AgR, Relator NUNES MARQUES, DJe 13/12/2022). Ademais, cumpre acrescentar que o cerne da fundamentação do acórdão recorrido reside na legislação infraconstitucional aplicável (artigos 662, 664, § 5o, ambos do Código de Processo Civil, e 192 do Código Tributário Nacional). Assim, eventual ofensa ao texto da Constituição Federal só seria cognoscível de forma reflexa, o que não autoriza a inauguração da via extraordinária. A propósito, é reiterado o entendimento jurisprudencial da Corte Suprema: “a suposta afronta aos postulados constitucionais invocados no apelo extremo somente poderia ser constatada a partir da análise da legislação infraconstitucional, o que torna oblíqua e reflexa eventual ofensa, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário.” (ARE 1387119 AgR, Rel. Ministra ROSA WEBER, DJe de 19/12/2022). III – Ante o exposto, INADMITO os recursos especial e extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A005